Tribunal: TJPA
Processo: 0804385-83.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804385-83.2026.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO DOS SANTOS BALIEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0804385-83.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO DOS SANTOS BALIEIRO

ADVOGADO: DR. JOSE ITAMAR DE SOUZA - OAB PA19763

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO JUNTADA DA DECISÃO DECRETOU A CUSTÓDIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, em razão da ausência de prova pré-constituída mínima, especialmente pela não juntada da decisão que decretou a prisão preventiva. O recorrente sustenta que a ordem foi suficientemente instruída com documentos aptos a demonstrar o constrangimento ilegal e, subsidiariamente, requer a concessão de prazo para regularização da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência da decisão que decretou a prisão preventiva impede o conhecimento do habeas corpus por deficiência de prova pré-constituída; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de prazo para saneamento da instrução inicial ou a juntada posterior de documentos essenciais no rito do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus, por sua natureza sumaríssima e por não admitir dilação probatória, exige prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, o alegado constrangimento ilegal.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva constitui documento indispensável à aferição da legalidade da custódia cautelar, porque somente ela permite o exame concreto dos fundamentos da prisão.

5.

A juntada apenas de certidão de cumprimento do mandado ou de mandado de prisão desacompanhado da decisão judicial originária não supre a deficiência da instrução inicial, pois não revela os motivos que embasam a custódia.

6.

Compete à defesa diligenciar previamente perante o juízo de origem para obter e juntar as peças essenciais ao exame da impetração, não se transferindo ao órgão julgador o ônus de suprir a deficiência documental.

7.

A jurisprudência citada do STJ e da Corte local afasta o conhecimento do habeas corpus quando ausente prova pré-constituída e também não admite a juntada posterior de documentos para sanar vício de instrução.

8.

Inexistindo ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus exige prova pré-constituída mínima e não admite dilação probatória. 2. A ausência da decisão que decretou a prisão preventiva inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal e impede o conhecimento do writ. 3. A juntada posterior de documentos essenciais não supre a deficiência da instrução inicial do habeas corpus. 4. Incumbe à defesa instruir adequadamente a impetração com as peças indispensáveis ao exame da legalidade da custódia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312; RITJPA, art. 266, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 898.333/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STJ, AgRg no HC 974026, Quinta Turma, DJEN 28.04.2025; STJ, AgRg no RHC 176930, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0813632-25.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Seção de Direito Penal, j. 12.08.2025; STJ, HC 621.314/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11.02.2021; STJ, RCD no AgRg no HC 889.776/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no HC 837638/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, RHC 122.600/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05.03.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo regimental e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0804385-83.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO DOS SANTOS BALIEIRO

ADVOGADO: DR. JOSE ITAMAR DE SOUZA - OAB PA19763

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por LEONARDO DOS SANTOS BALIEIRO contra decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída.

Sustenta o agravante, em síntese, que a ação constitucional foi devidamente instruída com documentos suficientes para demonstrar o constrangimento ilegal, notadamente a existência da ordem de prisão.

Argumenta que, mesmo na hipótese de insuficiência documental, a extinção do feito sem a oportunidade de saneamento do vício — especialmente em se tratando de processo eletrônico — contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito e da inafastabilidade da jurisdição.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o conhecimento e a análise do mérito do Habeas Corpus ou, subsidiariamente, que seja concedido prazo para a regularização da instrução processual.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, com a manutenção integral da decisão recorrida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

Trata-se de Agravo Regimental em habeas corpus, o qual não foi conhecido em decisão monocrática ante a ausência de prova pré-constituída.

Postula o agravante a reversão da decisão impugnada com o consequente processamento do feito até o julgamento de mérito.

Razão não assiste ao Agravante.

O Habeas Corpus, enquanto remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, possui rito célere e natureza sumaríssima, não admitindo dilação probatória.

Por essa razão, exige-se, para o seu regular conhecimento, a apresentação de prova pré-constituída mínima, capaz de demonstrar, de plano, a existência do alegado constrangimento ilegal.

No caso em exame, verifica-se que a impetração originária não foi acompanhada da decisão que decretou a prisão preventiva, documento essencial para a aferição da legalidade da custódia.

A justificativa apresentada, no sentido de que ao processo foi juntada certidão de cumprimento do mandado, não tem o condão de afastar a exigência de adequada instrução inicial.

Isso porque compete à Defesa diligenciar previamente junto ao juízo de origem para obtenção das peças necessárias, notadamente em se tratando de documentos indispensáveis ao exame da pretensão.

Ressalto ainda, que a juntada de mandados de prisão, desacompanhados da decisão judicial que lhes deu origem, não supre a deficiência da instrução, porquanto não permite a análise dos fundamentos da custódia cautelar.

Em situações como esta, a jurisprudência do STJ e desta Corte caminham no sentido do não conhecimento da ordem:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO INADEQUADA E DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, devido à instrução inadequada do pedido, por ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada da decisão que decretou a prisão preventiva inviabiliza a análise do mérito do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação que não admite dilação probatória, exigindo a apresentação de provas pré-constituídas que demonstrem o alegado constrangimento ilegal.

4. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a compreensão das ilegalidades aventadas, inviabilizando a análise do mérito do habeas corpus.

5. É ônus da parte encartar a prova pré-constituída de suas alegações, sendo insuficiente a documentação acostada aos autos para a análise do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus exige a apresentação de provas pré-constituídas, não admitindo dilação probatória. 2. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva inviabiliza a análise do mérito do habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 974026, Rel. Min. da Quinta Turma, DJEN 28/04/2025; STJ, AgRg no RHC 176930, Rel. Min. da Quinta Turma, DJe 03/10/2024.

(AgRg no HC n. 898.333/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente que buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, sob alegação de ausência de fundamentos concretos para a custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas alternativas.

O habeas corpus não foi conhecido por ausência de prova pré-constituída, especialmente pela não juntada da decisão que decretou a prisão preventiva, inviabilizando a análise do alegado constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a posterior juntada de documentos essenciais supre a deficiência da instrução inicial e permite o conhecimento do habeas corpus, à luz da necessidade de prova pré-constituída para análise do constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus demanda prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis ao exame do pedido, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

A juntada extemporânea de documentos não supre a ausência de prova pré-constituída no momento da impetração, não sendo possível o conhecimento do writ quando a deficiência instrutória inviabiliza a análise do alegado constrangimento ilegal.

A decisão agravada apenas aplicou entendimento consolidado de que o rito do habeas corpus não comporta dilação probatória, exigindo-se prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental conhecido e desprovido para manter, integralmente, a decisão agravada.

Tese de julgamento: "A juntada posterior de documentos não supre a ausência de prova pré-constituída necessária ao conhecimento do habeas corpus."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 5º, LXVIII, 312; RITJPA, art. 266, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 621.314/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/02/2021; STJ, RCD no AgRg no HC 889.776/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813632-25.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/08/2025)

Ademais, a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que não se admite a juntada posterior de documentos para sanar a deficiência da instrução. A comprovação deve ocorrer no momento da impetração.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. 2. A tese defensiva restringe-se a suposto erro na dosimetria da pena, alegando o impetrante, em suma, que o paciente era tecnicamente primário à época do cometimento dos fatos, razão por que faz jus à minorante do tráfico privilegiado e à incidência da atenuante da confissão espontânea, sem qualquer compensação. 3. No caso, o writ carece de prova pré-constituída, porque desprovido de cópia da própria sentença condenatória e do acórdão que julgara a apelação na ação subjacente, peças essenciais para que se verifique eventual constrangimento ilegal trazido na impetração. 4. Ademais, "a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem. Precedentes" (RHC n. 122.600/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5/ 3/2020). 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 837638 CE 2023/0238874-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Assim, não se verifica no caso concreto qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder capaz de desconstituir o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026